Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. RECONHECIMENTO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório na determinação de conversão da execução em ação de conhecimento. O agravo de instrumento buscava a reforma da decisão que indeferiu o prosseguimento de execução fundada em contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, sob o fundamento de ausência de liquidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de extrato do débito e planilha de atualização, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível e autoriza o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de conversão da execução em ação de conhecimento, por suposta iliquidez do título, possui conteúdo decisório e, por isso, desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.
4. O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, cumpre os requisitos do art. 784, III, do CPC para caracterização como título executivo extrajudicial.
5. A juntada do extrato do empréstimo, do demonstrativo de disponibilização do crédito e da planilha de atualização do débito comprova a liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 783 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a conversão de execução em ação de conhecimento, por ausência de liquidez do título, possui conteúdo decisório e comporta impugnação por agravo de instrumento.
2. O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado por duas testemunhas e acompanhado de documentos comprobatórios da dívida, configura título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 2o e 3o; 321, parágrafo único; 783; 784, III; 1.001; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0722377-20.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021; TJDFT, AI no 0712027-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, DJE 14/10/2020; TJDFT, AI no 0742878-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 28/02/2024; TJDFT, AI no 0752700-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 26/03/2025.